Tribunal: TJDFT
Processo: 0707817-38.2024.8.07.0010
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Processual civil. Recurso Inominado. Extinção do processo sem resolução do mérito. Inércia do autor. Intimação regular. Aplicação do art. 485, III, cpc, c/c art. 51, inciso I, da lei no 9.099/95. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto pelo requerido contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, e art. 485, inciso III, do CPC, sob o argumento de não comparecimento a ato do processo. O recorrente Uber do Brasil Tecnologia Ltda busca a reforma da sentença alegando que as partes trouxeram petição conjunta na qual o autor renunciou ao direito vindicado nestes autos e solicitou a extinção do processo nos ternos do art. 487, inciso III, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve renúncia do direito pleiteado nesta ação pelo recorrido a ensejar a extinção do processo com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, a inércia do autor, seja pela ausência em audiências, seja pelo descumprimento de despachos que inviabilizem o andamento do processo, acarreta a extinção por desídia, conforme previsto no art. 51, I e II, § 1o, da Lei no 9.099/95
4. Embora a petição conjunta apresentada no ID 67603834 tenha solicitado a homologação de renúncia da pretensão formulada, a decisão de ID 67603836 apontou que a assinatura digital do autor havia sido reprovada, não sendo possível reconhecer a renúncia. Por esta razão, o autor foi regularmente intimado para ratificar o pedido de renúncia, sob pena de extinção do processo sem julgamento de mérito, na hipótese de inércia.
5. O autor, por sua vez, confirmou o recebimento da intimação (ID 67603839), sem, contudo, ratificar oportunamente o pedido de renúncia (ID 67603840), motivo pelo qual o processo foi extinto sem julgamento de mérito. Apenas após a edição da sentença é que o requerente ratificou a petição de renúncia por correio eletrônico.
6. Ao contrário do afirmado pelo recorrente, o autor tão somente confirmou o recebimento da intimação acerca da decisão de ID 67603836, nada declarando sobre a ratificação do pedido de renúncia (ID 67603839), o que denota a correção da extinção do processo sem julgamento de mérito. Da mesma forma, o recorrente não demonstrou que a assinatura aposta na petição de renúncia era regular de forma a infirmar o relatório de conformidade, do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, apresentado pelo juízo de origem no ID 6760387.
7. Diante da comprovada inércia do recorrente, a sentença de extinção, sem resolução do mérito mostra-se correta e deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Sem custas e sem honorários à ausência de contrarrazões.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, inciso III e art. 487,inciso III; Lei no 9.099/95, art. 51, inciso I e II.
Jurisprudência relevante citada: n/a.